Tribunal: TJDFT
Processo: 0701875-21.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701875-21.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAND TORDESILHAS EI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: JAQUELINE RODRIGUES CARVALHO DECISÃO Trata-se de Agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão do Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, nos autos do cumprimento de sentença no 0703866-74, que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária SPE Resort do Lago Caldas Novas Ltda., para alcançar o patrimônio da empresa Land Tordesilhas EI Empreendimentos e Participações Ltda. Em análise preliminar foi deferida a suspensão dos autos originários ante a notícia da agravante de não ser mais sócia da sociedade empresária executada, conforme 18a ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL da executada (ID 62381027). Lado outro, em contrarrazões a agravada noticiou que foi homologado acordo nos autos originários alcançando a ora agravante (ID 63401761 - Pág. 2). Verifico, dessa forma, a perda superveniente do objeto do presente agravo. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Recurso de Agravo pela perda superveniente do seu objeto, no inciso XV do artigo 11 do RITR e revogo a liminar deferida. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito